Tribunal: TJPA
Processo: 0804886-34.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804886-34.2017.8.14.0006

APELANTE: GILSON RODRIGUES DE MELO

APELADO: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO NÃO ELIDIDA. CULPA CONCORRENTE E EXCLUSIVA DA VÍTIMA INDEMONSTRADAS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS E PROPORCIONALMENTE ARBITRADOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA INTEGRALMENTE MANTIDA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO CONDICIONADA AO PAGAMENTO PRÉVIO DO GRAVAME, FORTE NOS §§4º E 5º DO ART. 1.021 DO CPC/2015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

25ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 15 de julho e término no dia 22 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BARATA TRANSPORTES LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
irresignada com a decisão monocrática proferida por esta relatora, que deu parcial provimento tanto ao recurso principal de apelação, quanto ao respectivo recurso adesivo, interpostos nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0804886-34.2017.814.0006, ajuizada por
GILSON RODRIGUES DE MELO
, cujo teor assim restou consignado (Id. 11831942):

(...)
À vista do exposto: 1.
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BARATA TRANSPORTE LIMITADA
e DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO,

para reformar a sentença no sentido de reduzir o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de compensação por dano moral, de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$60.000,00 (sessenta mil reais); 2. CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR
GILSON RODRIGUES DE MELO
e DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença no sentido de julgar procedente o pedido de condenação da parte ré em danos estéticos, que aquilato em R$40.000,00 (quarenta mil reais); 3.
Modifico a condenação sucumbencial
na proporção de 2/3 em desfavor da parte ré e 1/3 em desfavor da parte autora (esta com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade processual) - considerando que dos pedidos de compensação por dano moral, indenização por danos estéticos e indenização por lucros cessantes, somente este último foi julgado improcedente - tanto em relação às custas processuais, quanto aos honorários advocatícios, os quais
majoro para 20% sobre o valor da condenação
, considerando o trabalho adicional dos patronos de ambas as partes nesta instância, nos moldes do art. 85, §11 do CPC; 4.
Mantenho
, quanto ao mais, incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, e delibero:
4.1. Intimem-se as partes,
com a advertência de que eventual insurgência abusiva não será tolerada
; 4.2. Transitada em julgado,
devolvam-se os autos à origem, com a respectiva baixa no sistema
; 4.3.

Cumpra-se
, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.
(...)

Em suas razões (Id. 19972552)
, suscita,
preliminarmente
, a ausência de indicação da matéria pacificada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Meritoriamente
, sustenta a ausência de responsabilidade objetiva, em razão da culpa exclusiva da vítima, que teria adentrado na via de rolamento, esbarrando no ônibus, que trafegava em velocidade permitida, e provocando o acidente, impossibilitando que a colisão fosse evitada. Acrescenta que tanto o laudo inicial quanto a testemunha ouvida pelo juízo apontam que as lesões sofridas eram preexistentes ao atropelamento, o qual não provocou danos que ocasionassem a incapacidade laboral permanente. Pontua que quem conduzia o veículo era o mecânico da sociedade empresária, habilitado para tanto, fato que afasta a sua negligência.
Subsidiariamente
, defende a existência de culpa concorrente, a desproporcionalidade do valor aquilatado a título de dano moral e a inexistência de dano estético. Por derradeiro, pleiteou o provimento do recurso, a fim de que a decisão monocrática seja reformada, no sentido de dar provimento ao seu apelo e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos autorais da ação originária.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 11831949)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão monocrática alvejada, por seus próprios fundamentos.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado (Id. 19972555),
restando preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer.

Relativamente à preliminar de ausência de indicação da matéria pacificada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, a propósito meramente reproduzida, pois já enfrentada nos embargos de declaração, friso ser inconsistente, porquanto, como consignei na decisão integrativa, os julgados colacionados dizem com as bases argumentativas principais desenvolvidas por ambos os recorrentes,

a saber, a culpa exclusiva da vítima e danos morais e estéticos, representando, sim, ao revés do que sustentado pela parte agravante, a jurisprudência pacificada no âmbito daquela Corte, vejam-se, respectivamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍTIMA DE ACIDENTE CAUSADO POR DESCARGA ELÉTRICA, QUE LHE PROVOCOU QUEIMADURAS PERMANENETES E LESÃO IRREVERSÍVEL COM AMPUTAÇÃO DE 1/3 MÉDIO DO BRAÇO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE

TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA.
NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO

EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA
. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022. 2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente. 3.
Nos termos do art. 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso
. 4.
Segundo a jurisprudência desta Corte
, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para

tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

DIREITO. LESÃO DE NATUREZA GRAVE. DANO MORAL E ESTÉTICO ARBITRADOS EM R$ 100.000,00 E R$ 50.000,00, RESPECTIVAMENTE, EM FACE A GRAVIDADE DA LESÃO E PORTE ECONÔMICO DO DEVEDOR. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento deste Sodalício é pacífico
no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela
. 2. In casu, os valores das indenizações por danos morais (R$ 100.000,00), bem como dos danos estéticos (R$ 50.000,00), não são irrisórios nem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.016.944/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Infere-se, pois, do primeiro julgado ao norte, que embora, com efeito, não trate de caso exatamente idêntico ao do feito principal – pois também versa sobre acidente de trânsito, mas especificamente acerca da falta de habilitação da vítima e não do causador do dano – é perfeitamente aplicável à espécie, considerando que é a sua essência que deve ser extraída, sobretudo quando, no exercício natural da interpretação da norma infraconstitucional, conforme mencionado na decisão agravada, fato que confere àquela Corte Superior a última palavra em relação, no caso, à dicção do art. 945 do CPC, estabelece objetivamente os parâmetros para a aferição da culpa concorrente, não sendo possível afirmar que não se trata de matéria pacificada.

Já no segundo aresto, respectivamente, há a expressa menção ao entendimento pacificado do Tribunal da Cidadania quanto aos parâmetros objetivos para a fixação da condenação em danos morais e estéticos.

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, avanço à análise meritória
.

Neste particular, igualmente nada de novo trouxe a parte ora agravante, limitando-se a reproduzir as teses já enfrentadas na apelação e nos embargos de declaração, deixando de infirmar, pontualmente, as razões de decidir que as afastaram, e que doravante ratifico, uma vez mais, por dever de ofício.

Quanto à tese de culpa exclusiva da vítima
, consignei primeiramente que o Sr. Edilson de Sousa Silva, mecânico que conduzia o veículo, não testemunhou os fatos, mas apenas tomou conhecimento deles por meio de um motociclista que não foi arrolado como testemunha, conforme reportado em audiência (Id. 11831923-pág. 04):

“(...) que na verdade não notou que havia batido no ciclista, o autor. Que na verdade foi avisado do acidente por um motociclista que ficou à frente do ônibus em movimento e o avisou do acidente. Que na verdade não sabe informar direito como houve o acidente, haja vista que não escutou nenhuma batida na lataria direita do ônibus. Que, no retrovisor, não viu nada”. (...) Que quando estava dirigindo não notou nenhum ciclista na contramão (...)”.

Consignei ainda, que a despeito da habilitação compatível com o veículo conduzido, não possuía o condutor a mesma capacitação/treinamento dos que efetivamente exercem a função de motorista, à guisa de exemplo, o curso de direção defensiva, em virtude do simples fato de ser exclusivamente mecânico, circunstância que pode ter sido determinante para a ocorrência do evento danoso, caracterizando negligência.

Isso porque o próprio condutor declarou nesse sentido em juízo (Id. 11831923-pág. 04 e 05):

(...) Que o depoente é mecânico, mas era ele quem estava dirigindo o ônibus, haja vista que iria levá-lo para outra garagem para manutenção. (...) Que a empresa oferece curso de direção defensiva apenas aos motoristas. Que o depoente não tem o curso de direção defensiva. Que não sabe informas qual é a velocidade máxima autorizada pela empresa para a circulação do ônibus. (...)

Ora, o fato de o mecânico possuir habilitação para conduzir o veículo, por si só, não é suficiente para tanto, pois do contrário, seria despiciendo que a parte agravante oferecesse curso de direção defensiva aos seus motoristas propriamente ditos.

A propósito, convém reprisar a seguinte indagação: Já que o condutor do veículo causador do acidente era mecânico, e não motorista da empresa, como inequivocamente comprovado nos autos, inclusive por reconhecimento do próprio e da ora agravante, por que o dirigiu até a garagem, e não um motorista com o curso ofertado?

Pontuei também que o depoimento de Sidnei de Oliveira Pereira, preposto da parte agravante, evidencia o descaso desta em promover a elucidação dos fatos e a assistência suficiente à parte agravada, não apenas material, corroborando com a conduta culposa assinalada, vajamos (Id. 11831923-pág. 03):

(...) Que não sabe dizer exatamente como aconteceu o acidente. Que nada apurou na empresa a respeito do acidente em questão. Que não houve apuração a respeito do acidente na empresa. Que o depoente não chegou, como técnico de segurança do trabalho, a fazer nenhuma inquirição ao motorista e ao cobrador do ônibus. Que a empresa só apura o acidente quando o motorista ou o cobrador se machucam. Que quando são terceiros os machucados a empresa não faz apuração (...).

No que concerne à tese de que as lesões identificadas seriam preexistentes ao acidente
, igualmente não restou demonstrada, pois olvidou que laudo emitido pelo médico Luiz Carlos Cavaleiro de Macedo (Id. 11831848-pág. 02), atestando “antigas fraturas nos ísquios e púbis”, foi confeccionado em 16/02/2017, portanto, aproximadamente 05 (cinco) meses após, bem como o que ressaltou o profissional em audiência: “que foi fazer exame para verificar problemas na uretra. Que o exame não era ortopédico e sim com problema na uretra” (Id. 11831923-pág. 01).

Relativamente à tese subsidiária de culpa concorrente da parte ora agravada
, afiguro frágil, pois para a sua configuração, imprescindível a comprovação inequívoca da sua postura culposa, o que não afigurei na espécie, conforme preconiza o art. 945 do Código Civil, corroborado pela interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA.
NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA
. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022. 2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente. 3.
Nos termos do art. 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso
. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

Outrossim, de posse de todas essas informações, conclui que os elementos de prova convergem, à toda evidência, para a responsabilidade objetiva da parte agravante, pois concessionária de serviço público, não havendo que se falar em culpa concorrente, tampouco em culpa exclusiva da vítima.

Quanto à tese subsidiária de redução do dano moral
, igualmente não vislumbrei próspera, haja vista que, como bem ressaltado na decisão agravada, o politraumatismo e, por conseguinte, a submissão à vários procedimentos cirúrgicos, bem como complicações no tratamento pós-operatório, e a utilização de bolsa de colostomia, ainda que temporariamente, conforme demonstrado pelos laudos médicos catalogados nos autos (Id. 11831848-pág. 03/06), pressupõem não apenas sofrimento e angústia, mas constrangimento a afetar os seus direitos da personalidade, ultrapassando os limites do mero dissabor, o que justifica a condenação imposta.

Por derradeiro,
quanto aos danos estéticos
, melhor sorte não socorre a parte agravante, porquanto segundo o laudo médico que instrui os autos (Id. 11831848-pág. 14), a parte autora “necessitou de bolsas de colostomia até a reconstrução de trânsito intestinal”.

Ora, tal fato, por si só, tem o condão de caracterizar o abalo aos direitos da personalidade relacionados à autoestima, decorrentes não apenas do incômodo e constrangimento, como da utilização de um anexo artificial para o funcionamento fisiológico, que altera a composição anatômica natural do ser humano.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela aplicação de multa
no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa de 1º grau (Id. 11831844), restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, 04 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 22/07/2024